Tribunal: STF
Processo: RE 110626
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE
AÇÃO RESCISÓRIA CUJO VALOR NÃO PERFAZ A ALÇADA PREVISTA NO ART. 325,
VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO APROVADA EM
15-10-80), O MESMO SUCEDENDO QUANTO AO VALOR DA DEMANDA JULGADA PELA
SENTENÇA RESCINDIDA.